Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702298-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MATTOS RODRIGUES, THEREZINHA DA PAIXAO MATOS AGRAVADO: ELIANE MACHADO MOREIRA, PAULO SERGIO MOREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Therezinha da Paixão Matos e Maria de Lourdes Mattos Rodrigue contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, uma vez que as exequentes/agravantes não apresentaram planilha discriminada dos valores devidos (autos no 0711141-21.2019.8.07.0007, ID no 220033002). 2. As agravantes defendem, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois teria deixado de observar que o valor devido pelos executados/agravados consta na petição do cumprimento de sentença e há pedido de expedição do mandado de desocupação do imóvel. 3. Pedem a antecipação de tutela recursal para que o cumprimento de sentença siga o seu curso regular e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (IDs no 68116708 e no 68118659). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. A decisão de ID no 207011760 determinou a emenda da petição do cumprimento de sentença para: “[...] - indicar a qualificação das partes, com o CPF/CNPJ; - apresentar o endereço atualizado dos envolvidos; - esclarecer se o pedido inclui a obrigação de pagar os alugueis em atraso. Se o caso, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com indicação do valor total devido; - indicar o valor da causa; - juntar a guia de recolhimento de custas e o respectivo comprovante de pagamento.” [grifado na transcrição] 9. Em resposta, as agravantes apresentaram nova petição (ID no 212167158, págs. 1-7), mas desacompanhada da planilha indicando os parâmetros utilizados na elaboração dos cálculos. 10. A informação quanto ao índice de correção monetária utilizado, a taxa de juros aplicada, os valores e o período exigido em planilha de cálculos inteligível, é indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Logo, é condição determinante para viabilizar o andamento do cumprimento de sentença e o seu descumprimento conduz ao arquivamento do processo. 11. A decisão destacou que essa providência “não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis”. 12. Apesar do erro material na parte final da referida assertiva, não há prejuízo processual às agravantes, pois basta que cumpram a determinação judicial e apresentem os esclarecimentos necessários na apuração dos valores exigidos, para que o cumprimento de sentença possa seguir o seu curso regular, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Desnecessária a intimação dos agravados, pois na origem a relação processual não foi angularizada na fase de cumprimento de sentença. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO